Tribunal: STF
Processo: AI 502135
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão
relativa ao cabimento de recurso trabalhista, de natureza processual
 ordinária; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: acórdão recorrido que se limitou a aplicar legislação
infraconstitucional pertinente ao caso: alegada ofensa, que, se
ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis,
da Súmula 636.